Tribunal: TJDFT
Processo: 0702474-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante MARGARITA CORONEL BAZZANO, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação à dialeticidade arguida nas contrarrazões de BANCO BRADESCO S.A. (ID 51155555). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601